Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-36.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000754-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUANI RODRIGUES BRITO - CPF: 035.056.451-50 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS – CHEGADA AO DESTINO COM 35 HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cancelamento de voo e reacomodação em novo itinerário que ensejou atraso em cerca de 35 horas na chegada ao destino em relação ao voo contratado, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

A recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

Nas contrarrazões, pugna-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000754-36.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em face do atraso de cerca de 35 horas para chegada até o destino final.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

A recorrente adquiriu passagem aérea de ida e volta da recorrida para o trecho Cuiabá/Fortaleza, com ida no dia 16.10.2021 e volta no dia 31.10.2021.

Contudo, perdeu o voo de volta e foi reacomodada no voo do dia 01.11.2021, com chegada prevista às 22h10min, porém referido voo atrasou e a chegada ao destino final ocorreu somente às 9h15min do dia 02.11.2021, cerca de 35h de atraso em relação ao voo contratado.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando ainda o demasiado tempo de atraso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia divirjo do relator. Na espécie judicializada entendo que os danos morais ficaram bem definidos na sentença, de modo que mantenho o decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023